Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. NOVOS FATOS ALEGADOS. DECISÃO DO STF NA ADPF No 949. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a submissão da NOVACAP ao regime de pagamento de débitos por precatórios, em conformidade com a decisão do STF na ADPF no 949. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que novos fatos surgidos após a propositura da ADPF, como a recente política de distribuição de lucros da NOVACAP, deveriam ter sido considerados para descaracterizar os requisitos para pagamento via precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se a política de distribuição de lucros da NOVACAP constitui fato novo capaz de alterar a obrigatoriedade de pagamento via precatórios; e (ii) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos IX e XXXVI) e dispositivos constitucionais específicos (CF, arts. 100 e 170).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A decisão embargada aplica corretamente a decisão do STF na ADPF no 949, que possui efeitos vinculantes e erga omnes, impondo o regime de precatórios à NOVACAP, empresa pública que presta serviços públicos essenciais sem fins lucrativos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. O voto do Relator na ADPF no 949 detalha que a NOVACAP é financeiramente dependente do Tesouro do Distrito Federal e da União e não desenvolve atividade econômica com intuito de lucro, o que justifica sua submissão ao regime de precatórios.
6. Os novos fatos alegados pelo embargante, como a política de distribuição de lucros, não alteram o regime jurídico aplicável, pois não descaracterizam a função pública essencial da NOVACAP.
7. O acórdão analisou detidamente as questões suscitadas, com fundamentação exaustiva, não restando caracterizada omissão ou contradição. A discordância da parte com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração.
8. Conforme jurisprudência desta Corte, embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida quando o julgado já apresenta fundamentação ampla e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A submissão de empresa pública prestadora de serviço público essencial e sem fins lucrativos ao regime de precatórios não é afastada pela aprovação de política interna de distribuição de lucros. 2. A decisão proferida em ADPF transitada em julgado, com efeitos erga omnes e vinculantes, aplica-se de imediato e não pode ser rediscutida sob alegação de novos fatos que não alterem a natureza da atividade da entidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IX e XXXVI; art. 100; art. 170; ADCT, art. 78, § 4o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.08.2024; STF, Tema 865, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, j. 07.12.2023.